Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705000-91.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. R. APELADO: SERGIO EMANUEL DE NORONHA MACHADO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Machado Romancini contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de resolução contratual contra Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Informou em sua petição inicial que vendeu o veículo Up move Mdv, marca Volkswagen, ano de fabricação 2019, cor preta, placa PRB6106, chassi 9BWAH4124KT526921para o apelado em 30.3.2022 de forma parcelada, mas o apelado inadimpliu o pagamento. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a apreensão do automóvel. Pediu a resolução contratual e a devolução do veículo. A sentença rejeitou os pedidos formulados na ação com o fundamento principal de que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois suas alegações são diversas das informações do contrato apresentado. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id 77258720). A sentença foi mantida após julgamento de embargos de declaração opostos pelo apelante (id 77258722 e 77258729). O apelante faz considerações sobre o ônus da prova em razões de apelação e afirma que apresentou planilha retificada ao id 241315241. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência para apreender o automóvel. Pede o provimento do recurso para que os pedidos formulados na petição inicial sejam acolhidos (id 77258736). O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas recolheu o preparo. O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, mas não se manifestou (id 77258741). O apelante requereu, por meio de petição, a concessão de tutela de urgência para liberar o veículo que foi apreendido. Explicou que havia perigo ao resultado útil do processo com o fundamento de que foi notificado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) acerca da possibilidade do bem ser levado à hasta pública. Informou a existência de multas de trânsito (id 77258742 e 77457846). Concedi parcialmente a tutela de urgência para determinar que o veículo não fosse levado à hasta pública (id 77485288). É o relatório. Decido. Revogação da tutela de urgência parcialmente concedida Concedi parcialmente a tutela de urgência requerida pelo apelante com o fundamento de que havia risco do bem ser levado à hasta pública e de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alienante não deve ser responsabilizado por multas de trânsitos ocorridas após a alienação do automóvel, diante do caráter pessoal da punição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, é nesse sentido. Ocorre que não há como afastar a responsabilidade solidária do apelante sem que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) componha o polo passivo, pois o afastamento da responsabilidade solidária reduz as garantias dele para o recebimento da dívida. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) não exerceu seu direito ao contraditório e a ampla defesa nestes autos. O art. 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O dispositivo trata da extensão subjetiva da coisa julgada. O art. 506 do Código de Processo Civil prevê que a coisa julgada atinge as partes do processo. Quem não é parte no processo não pode ser atingido pela autoridade da coisa julgada. São dois (2) os critérios utilizados pela doutrina para definir quem é parte no processo. Por um primeiro critério, parte processual é quem que pede em juízo e aquela contra quem se pede. Por um segundo critério, a doutrina utiliza o conceito de legitimidade: é parte aquele que está ou não no polo processual, mas possui legitimidade ad causam. Confira-se a manifestação de parte da doutrina sobre o assunto: A sentença (ou decisão interlocutória de mérito) fazem coisa julgada em relação às partes, autor(s) e réu(s). Assistentes simples são terceiros. O amicus curiae é um terceiro. Não são atingidos pela coisa julgada. Mas e o assistente litisconsorcial? Este, como se observou aos comentários ao asrt. 124 do NCPC, é uma figura híbrida: é terceiro, porque não faz pedido e porque contra si não foi formulado pedido. Mas é sobre direito seu que se discute no processo. Portanto, excepcionalmente, será atingido pela coisa julgada; ou seja, mesmo que não tenha atuado no processo e a ele não se tenha dado ciência, será atingido pela coisa julgada. O mesmo se diga do adquirente de coisa litigiosa. Pode entrar no processo como assistente litisconsorcial mas, mesmo se não entrar, é atingido pela coisa julgada, porque é sobre direito seu que se discute no processo. É que, na verdade, há dois critérios para se qualificar alguém como parte: parte é aquele que pede, e aquele em face de quem se pede. Mas também é parte aquele que tem legitimidade ad causa, e, por alguma razão, está fora do processo ou interveio apenas como assistente litisconsorcial.[1] As decisões judiciais proferidas nestes autos não podem atingir o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) segundo o conceito de parte como aquele que pede ou contra quem se pede. É impossível proferir determinação contra o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) ainda que se adote o conceito de parte a partir do critério da legitimidade ad causam, pois ele não foi citado no processo. A sentença é ineficaz em relação a terceiro que não foi citado.[2] Embora se reconheça a possibilidade da sentença produzir efeitos para terceiro que não compõe o polo processual, o art. 115, inc. II, do Código de Processo Civil é expresso em determinar a ineficácia dos efeitos da decisão quando o terceiro não é citado. Revogo a tutela de urgência concedida, pois as decisões proferidas nestes autos não podem atingir o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG). Benefício da gratuidade da justiça. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[3] O recolhimento do preparo demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formado pelo apelante diante da preclusão lógica. Inovação recursal Verifico ainda que o apelante alegou que apresentou planilha retificada. Ocorre que a apresentação ocorreu após a prolação da sentença e o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o documento. O apelante deve ser intimado para manifestar-se sobre inovação recursal. Ante o exposto, revogo a tutela de urgência que havia sido parcialmente concedida ao apelante e indefiro o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da preclusão lógica. Intime-se o apelante para manifestar sobre inovação recursal no prazo de quinze (15) dias. Comunique-se o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) acerca da revogação da tutela de urgência que havia sido parcialmente concedida. Retornem os autos à conclusão após a preclusão desta decisão ou manifestação das partes, o que ocorrer primeiro. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo/ coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.] – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 833 e 834 [2] Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. [3] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 18.8.2023.